Tribunal: CARF
Processo: 12466.722554/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722554/2014-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.574 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PORTES BR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2004
ACOLHEM-SE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO DEVE SER
ESCLARECIDA OBSCURIDADE NO VOTO CONDUTOR
Acolhem-se se os embargos de declaração para esclarecer obscuridade no vot,
sem efeitos infringentes.
Embargos acolhidos e providos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para sanar a obscuridade, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela D. PGFN, contra o teor do
Acórdão de no 3301-007.028, exarado por esta Turma, cujo voto condutor foi de minha relatoria.

2.

Assim estão redigidos os Embargos :

Esse Eg. Colegiado deu provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a responsabilidade solidária do sujeito passivo GLOBAL POWER
SYSTEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722554/2014-87
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722554/2014-87

Ocorre que, aparentemente por lapso, o voto condutor do acórdão restou
registrado de forma incompleta, dificultando o entendimento das razões
que levaram o Colegiado a excluir a responsabilidade solidária da
GLOBAL POWER SYSTEM.
Com efeito, constata-se que o parágrafo 41 tem o mesmo conteúdo do
parágrafo 42. Ademais, o raciocínio que começou a ser desenvolvido no
parágrafo 43 não foi completado, conforme se observa abaixo:

41.

O artigo 2o deste ato normativo estabelece a
vinculação, no sistema de controle SISCOMEX – Sistema Integrado de
Comércio Exterior, entre o importador e o encomendante predeterminado,
por contrato :

Art. 2o O registro da Declaração de Importação (DI) fica condicionado
à prévia vinculação do importador por encomenda ao encomendante,
no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
§ 1o Para fins da vinculação a que se refere o caput, o encomendante
deverá apresentar à unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) de
fiscalização aduaneira com jurisdição sobre o seu estabelecimento
matriz, requerimento indicando:
I - nome empresarial e número de inscrição do importador no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e
II - prazo ou operações para os quais o importador foi contratado.
§ 2o As modificações das informações referidas no § 1o deverão ser
comunicadas pela mesma forma nele prevista.
§ 3o Para fins do disposto no caput, o encomendante deverá estar
habilitado nos termos da IN SRF no 455, de 5 de outubro de 2004. (grifos
nossos)

42.

O artigo 2o deste ato normativo estabelece a
vinculação, no sistema de controle SISCOMEX – Sistema Integrado de
Comércio Exterior, entre o importador e o encomendante predeterminado,
por contrato :
Art. 2o O registro da Declaração de Importação (DI) fica condicionado
à prévia vinculação do importador por encomenda ao encomendante,
no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
§ 1o Para fins da vinculação a que se refere o caput, o encomendante
deverá apresentar à unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) de
fiscalização aduaneira com jurisdição sobre o seu estabelecimento
matriz, requerimento indicando:
I - nome empresarial e número de inscrição do importador no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e
II - prazo ou operações para os quais o importador foi contratado.
§ 2o As modificações das informações referidas no § 1o deverão ser
comunicadas pela mesma forma nele prevista.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722554/2014-87

§ 3o Para fins do disposto no caput, o encomendante deverá estar
habilitado nos termos da IN SRF no 455, de 5 de outubro de 2004.
(grifos nossos)

43.

Entretanto, os artigos 93 e 94 do Regulamento
Aduaneiro

Nesse contexto, evidenciada a obscuridade do voto condutor do julgado,
que está incompleto, dificultando o pleno entendimento dos fundamentos
adotados pelo Colegiado, faz-se mister que a Turma se manifeste para
explicitar as razões de seu convencimento, que conduziram à exclusão da
GLOBAL POWER SYSTEM do pólo passivo da autuação.
Destaque-se que tal pronunciamento revela-se importante para que as
partes entendam perfeitamente o que foi decidido pela Turma, e dessa
forma, possam exercer de forma plena o direito de defesa, com a
interposição do recurso cabível, se for o caso.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes
embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos para
sanar a obscuridade apontada.

3.

Os Embargos foram admitidos pelo Sr. Presidente desta Turma e a mim
encaminhados.

4.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Com razão a D. PGFN.
6.

Por lapso, este Relator, ao formalizar o voto condutor do Acórdão no 3301-
007.028, cometeu os erros apontados, quais sejam : fez constar em duplicidade a redação do
item 41, numerando como item 42 e adicionou o item 43.
7.

Corrigindo, deve constar da seguinte forma o teor do voto :
41.

O artigo 2o deste ato normativo estabelece a
vinculação, no sistema de controle SISCOMEX – Sistema
Integrado de Comércio Exterior, entre o importador e o
encomendante predeterminado, por contrato :

Art. 2o O registro da Declaração de Importação (DI) fica
condicionado à prévia vinculação do importador por encomenda
ao encomendante, no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex).
§ 1o Para fins da vinculação a que se refere o caput, o
encomendante deverá apresentar à unidade da Secretaria da
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722554/2014-87

Receita Federal (SRF) de fiscalização aduaneira com jurisdição
sobre o seu estabelecimento matriz, requerimento indicando:
I - nome empresarial e número de inscrição do importador no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e
II - prazo ou operações para os quais o importador foi
contratado.
§ 2o As modificações das informações referidas no § 1o deverão ser
comunicadas pela mesma forma nele prevista.
§ 3o Para fins do disposto no caput, o encomendante deverá estar
habilitado nos termos da IN SRF no 455, de 5 de outubro de 2004.
(grifos nossos)

42.

Em se caracterizando como encomendante
predeterminado, devidamente identificado pela existência de
contrato de encomenda firmado entre o encomendante e o
importador, este se torna responsável solidário nas operações de
comércio exterior que encomendar, por expressa disposição legal
contida no Decreto-lei no 37/1966, artigo 32, parágrafo único, III, d
c/c Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional, artigo 124, II.),
entretanto, no caso em exame, não havendo nos autos
comprovação de que o encomendante tenha se beneficiado ou
tenha participação ativa no negócio fraudulento, a responsabilidade
solidária deve ser afastada.
Conclusão
8.

Desta forma, acolho os Embargos de Declaração e lhes dou provimento para
esclarecer a obscuridade contida no voto condutor do Acórdão no 3301-007.028, sem efeitos
infringentes.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital